Tribunal: TJSP
Processo: 1014472-28.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Delegação de poder de polícia – Legitimidade de sociedade de economia mista (Transerp) para aplicação de sanções de trânsito, conforme entendimento do C. Supremo Tribunal Federal fixado em sede de repercussão geral no julgamento do Tema no 532 – Recurso provido.